Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30459047, foram anexados os cálculos dos substituídos (EDSON LOURENÇO DE JESUS, EDVALDO MENDES CHAGAS, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS e ELIANE DORFELD DE ALMEIDA). No ID: 32496689, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ELISA YOSHIE OKIDA. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais, todavia o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 33183178). No ID: 32857608, o SINDIRETA afirmou que não concordou com os cálculos judiciais (ID: 30459047) e os impugnou. Passo a decidir. I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0745179-46.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à credora ELISA YOSHIE OKIDA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) No ID: 32857608, o exequente afirmou não concordar com cálculos judiciais porque não foram considerados, nos honorários da execução, os créditos relativos aos anuentes. Os honorários da execução, fixados no ID: 10954861, incidem sobre os créditos dos servidores anuentes EDUARDO GOMES DA SILVA, ELIANE DORNFELD DE ALMEIDA e ELIENE PESSANHA LOBATO. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios (ID: 10955202, 10955331 e 20443072). Retornem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas quanto aos honorários da execução. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador